Tribunal: CARF
Processo: 10530.901897/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901897/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.311 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
AGAVE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIACAO DE FIBRAS TEXTEIS
NATURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170
DO CTN.
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar provas necessárias para a comprovação dos
créditos alegados, no momento processual adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901897/2012-06
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento eletrônico, vinculado a
Declarações de Compensação, no qual a interessada indica crédito de COFINS no regime não
cumulativo, apurado nas operações com mercado externo.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório, o qual não
homologou as compensações declaradas, fazendo-o com base na constatação da inexistência do
crédito informado, uma vez que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado
porque a contribuinte, mesmo intimada, não apresentou arquivos digitais previstos na Instrução
Normativa (IN) SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, em estrita conformidade com o Ato
Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período.
Em Manifestação de Inconformidade a contribuinte sustentou que seu direito
creditório é legítimo; confirma que foi intimada pela autoridade fiscal a apresentar arquivos
digitais, previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, entretanto, a
apresentação dos arquivos teve seu prazo prorrogado por 110 dias, nos termos do Ato
Declaratório Executivo Corec no 3, de 13 de agosto de 2012.
A DRJ Florianópolis/SC negou provimento à manifestação de inconformidade,
por entender que a manifestante não comprovou a certeza e liquidez do direito creditório
alegado, tendo se eximido de apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar suas
alegações.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte recorre a este Conselho,
através de Recurso Voluntário, no qual enfatiza sobre a possibilidade de juntar provas na forma
prevista no § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/75. Defende que a obrigatoriedade de
apresentação de arquivos magnéticos somente foram introduzidos no ordenamento jurídico após
a formulação dos pedidos de ressarcimento da recorrente, pois somente passou a ser obrigatória
no ano de 2008, pelas INs 825/2008 e 926/2009.
Na data de 18/06/2020, foi registrada a solicitação de juntada de documento,
relativo a link, relacionados a juntada de notas fiscais.
É o relatório.

Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade.
Conforme acima relatado, o pedido de ressarcimento foi indeferido em virtude da
falta de apresentação dos arquivos digitais representativos dos documentos fiscais que
comprovassem o direito ao crédito, previstos na Instrução Normativa SRF no 86/2001,
combinado com ADE Cofis no 15/01, o que acarretou na impossibilidade de análise da existência
do crédito pleiteado.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira
instância negou provimento à Manifestação de Inconformidade, consignando, em síntese, que
não restou comprovado, no momento processual oportuno, o direito creditório invocado,
conforme se observa na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido transcritos a
seguir:
Em síntese, verifica-se que a autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento
porque a contribuinte não respondeu à intimação para apresentar arquivos digitais
representativos dos documentos fiscais que comprovassem o direito ao crédito. A
contribuinte, por sua vez, se limita a alegar que não respondeu à intimação da
autoridade fiscal em razão de o ADE Corec no 3/2012 ter prorrogado o prazo para
entrega dos arquivos digitais por 110 dias.
Diante do litígio posto, pode-se dizer que não há como dar razão a contribuinte. De se
ver.
Primeiramente, deve-se ressaltar que, nos casos de reconhecimento de direito creditório,
é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito de crédito,
por meio de documentos que atestem, de forma inequívoca, sua origem e natureza.
Ressalte-se que quem pleiteia o ressarcimento deve provar a existência do direito
creditório, contextualizando os elementos de prova que evidenciam o indébito.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do
indébito. Tanto é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de
2008, que à época regia os processos de restituição, compensação e ressarcimento de
créditos tributários, assim expressa em vários de seus dispositivos:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição,
constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de
Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo
II, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
[...]
§ 4o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do programa PER/DCOMP, os documentos a que se
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

refere o § 3o serão apresentados à RFB após intimação da autoridade
competente para decidir sobre o pedido.
[...]
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1° Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS",
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS N°15, de 23 de outubro
de 2001(Incluído pela Instrução Normativa n° 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art 3° da IN RFB n° 981/2009).
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito,
esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009)[grifos acrescidos]
Retornando ao caso concreto, verifica-se que a contribuinte, apesar de intimada a
apresentar arquivos digitais representativos dos documentos fiscais previstos na
legislação tributária, que fossem passíveis de análise pela autoridade fiscal, não os
apresentou.
Em análise aos autos e em pesquisa aos sistemas da RFB, verifica-se que a contribuinte
teve ciência do Termo de Intimação, à folha 43, em 11 de abril de 2012. E, o Despacho
Decisório que negou o pedido de ressarcimento foi emitido somente em 04 de setembro
de 2012, ou seja, passados bem mais do que os 110 dias do prazo para encaminhar os
arquivos digitais, determinado pelo ADE Corec no 3/2012.
Observe-se, ainda, que, na Intimação, a autoridade fiscal ressaltou à contribuinte que o
não atendimento da intimação ensejaria o indeferimento do pedido de ressarcimento.
Tal ressalva está fundamentada no §4o do artigo 65 da IN SRF no 900/2008, acima
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

transcrito, a qual esclarece que o pedido de ressarcimento será indeferido quando o
sujeito passivo não apresentar os arquivos digitais na forma prevista na legislação.
E assim ocorreu no presente caso, a contribuinte, intimada, não apresentou os
documentos e arquivo, previstos na legislação, a contento, a fim de comprovar a
existência do direito creditório que pleiteia. Repita-se: a contribuinte tem por obrigação
atender a todas as intimações realizadas pela autoridade fiscal e colaborar de todas as
maneiras para possibilitar a análise do crédito pleiteado. Em não cumprindo seu ônus,
não havia como a DRF analisar seu direito de crédito.
Neste contexto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e não
reconhecimento do direito creditório da contribuinte.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. E tal demonstração,
no caso das pessoas jurídicas, está associada à conciliação entre registros contábeis e
documentos que respaldem tais registros. Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o
direito pleiteado pela recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento,
nesse sentido, a decisão da DRJ é intocável.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional1 e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar suas alegações é o que dispõe o
art. 36 da Lei no 9.784/19992, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, no mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil3. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Em relação à documentação acostada aos autos através de links após a
interposição do Recurso Voluntário. A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos
documentos não oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
2 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Verifica-se que de acordo com o comando legal, a apresentação da manifestação
de inconformidade é momento crucial no processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo
sujeito passivo a título de razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia que,
regra geral, só deveria alcançar este Conselho após a apreciação da matéria pela primeira
instância. Ao admitir o início da produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos
o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do
contraditório e do rito processual estabelecido no referido Decreto.
De outro norte, consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do
recorrente de fazer prova em momento posterior à apresentação da manifestação de
inconformidade, exceto se demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por
motivo de força maior ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos
após a juntada da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o
comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Assim, não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os documentos hábeis
a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a preclusão, diante da
impossibilidade de o fazer em outro momento.
Neste sentido, decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§
4o e 5o do Decreto no 70.235/72. (Processo no 10880.934561/2009-46, Rel. Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de 2018). (grifou-se)
In casu, nenhuma das exceções estabelecidas pelo Decreto se faz presente.
Como já tive a oportunidade de me manifestar em vários julgados, admitir-se-ia a
análise de argumentos e provas novas na hipótese de se tratar de Despacho Eletrônico e se os
mesmos tivessem sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no
julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes.
Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a
empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo. Nesse diapasão, os
argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de inconformidade, mas tão somente
após a interposição do Recurso Voluntário e não comprovada a ocorrência de uma das hipóteses
do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por
este Conselho em sede recursal.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser pautado
pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É que o referido
princípio – de natureza estritamente processual, e não material - destina-se a busca da verdade
que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Mas isto, nada tem
a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, infinitas oportunidades
para produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito
de admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Ademais, a documentação acostada aos autos através de links, não são aptos para
comprovar o crédito pretendido, visto que não se trata de arquivos digitais nos moldes exigidos
pela legislação amplamente debatida.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901897/2012-06

Fl. 79
DF CARF MF
Original